Tribunal: TJSP
Processo: 2271729-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo – Cumprimento de sentença – Pedido de penhora de percentual do salário do executado – Valores recebidos a título de salário constituem verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC – Hipótese dos autos que não se encaixa na regra do art. 833, § 2o do Código de Processo Civil – Precedentes – Exceção à impenhorabilidade que, ademais, depende

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo – Cumprimento de sentença – Pedido de penhora de percentual do salário do executado – Valores recebidos a título de salário constituem verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC – Hipótese dos autos que não se encaixa na regra do art. 833, § 2o do Código de Processo Civil – Precedentes – Exceção à impenhorabilidade que, ademais, depende da análise do caso concreto, não havendo elementos nos autos que demonstrem que os valores recebidos pelo devedor são superiores aos que ele necessita para a subsistência sua e de sua família – Impenhorabilidade total que deve ser reconhecida – Recurso desprovido.